Tribunal: STF
Processo: ACO 1523
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-11
Data de publicação: 2018-10-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI 14.824/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO EM RODOVIAS FEDERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.382/SC JULGADA PROCEDENTE PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUDICIALIDADE.



    1. Com o julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal da ADI 4.382/SC, no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.824/2009 do Estado de Santa Catarina, que concede isenção do pagamento de pedágio para todos os veículos emplacados nos municípios em que instalada uma praça de cobrança da tarifa nas rodovias federais BR-101 e BR-116, resta prejudicada a presente ação cível originária em razão da perda de seu objeto.



    2. Ação Cível Originária prejudicada.